Tribunal: TJDFT
Processo: 0715615-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0715615-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, Dr. Daniel Eduardo Branco Carnacchioni, que, em sede de ação anulatória de débito fiscal proposta por GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS S.A, indeferiu o pedido de reconsideração de decisão pretérita que deferiu a providência cautelar para admitir apólice de seguro como penhora ou garantia antecipada, para fins de expedição de certidão positiva com efeito de negativa, mas sem suspensão da exigibilidade. Em suas razões recursais (ID 70995989), o Distrito Federal informa e sustenta, em singela síntese, que restou descumprida a Portaria PGDF no 378/2019, que institui critérios para aceitação de seguro-garantia e carta de fiança bancária para avalizar débitos inscritos em dívida ativa distrital, não podendo ser aceito o seguro garantia apresentado pela autora agravada. Aponta, a título de exemplo, inúmeros requisitos não observados, tais como: a) não se elencou o DF como segurado, mas sim a Secretaria de Fazenda, que não tem personalidade jurídica (item 1); b) não foi prevista a atualização do débito pelos índices legais aplicáveis aos débitos inscritos na dívida ativa do DF (ITEM 3); c) há referência a execução fiscal com número inexistente (item 5); d) inexiste referência à hipótese de o tomador aderir a parcelamento do objeto do seguro garantia (item 8); e) cláusula específica com relação ao prazo de validade (itens 11 ou 12); f) existência de cláusula equivocada prevendo eleição de foro na Justiça Federal (item 13); g) inexistência de juntada da comprovação de registro da apólice e certidão de regularidade da seguradora na SUSEP (itens 17 e 18). Requer, ao final, a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada. No mérito, a reforma em definitivo do r. “decisum” impugnado, para que não seja admitida a apólice de seguro garantia posta “sub judice”. O Distrito Federal é dispensado do recolhimento do preparo, por força legal. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, vislumbro presentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ao agravante. Consoante relatado, a questão central posta no presente recurso reside na aceitação da Apólice de Seguro Garantia no 056902024000207750011994000000 como garantia idônea para a suspensão do Auto de Infração no 5.975/2015 (Processo Tributário Administrativo n. 0128.002.899/2015). Com a finalidade de suspender o crédito tributário materializado no auto de infração n.o 5.975/2015, autuação motivada na emissão de notas fiscais eletrônicas (no. 014853, 014854 e 014855) que foram consideradas inidôneas pelos agentes de fiscalização tributária, a empresa autora agravada ingressou na origem com ação anulatória de débito fiscal e apresentou a Apólice de Seguro Garantia supracitada, emitida pela Companhia Excelsior de Seguros em 20/12/2024 e vigência até 20/12/2029, no valor de R$ 401.766,32 (ID 224322166 dos autos de origem). No particular, é cabível a recusa devidamente fundamentada pelo credor de garantia ofertada pelo executado, mormente quando não observada a legislação afeta ao tema, in casu, a Portaria mencionada alhures. A referida Portaria institui critérios para aceitação de seguro-garantia e carta de fiança bancária para avalizar débitos inscritos em dívida ativa distrital. Os requisitos legais fixados na Portaria PGDF no 378/2019, devem ser atendidos pela autora agravada. Se o seguro apresentado não cumpre os requisitos, deve a demandante oferecer outra garantia, dentre aquelas previstas no artigo 9o, da LEF. Posta a questão nestes termos, não havendo aceite expresso do Distrito Federal quanto à apólice de Seguro-Garantia oferecida pela autora agravada, não se revelam satisfeitos os requisitos para a concessão da tutela recursal de urgência na origem. Do exposto, DEFIRO a atribuição do efeito suspensivo vindicado pelo Distrito Federal para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada até julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 26 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator